Tribunal: TCU
Processo: 033.385/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 658/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os atos de admissão adiante relacionados foram disponibilizados para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em determinar à Sefip que faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de seu registro tácito: 1. Processo TC- Processo 033.385/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisco Roges Madeiro Pinto (XXX.839.011-XX); Marcela Lopes de Moura Quina (XXX.913.567-XX); Marcelo Lavrinha Mendes (XXX.205.431-XX); Marcos Antonio Florentino de Oliveira Leite (XXX.932.921-XX); Noemia Urruth Leão Tavares (XXX.070.000-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.